Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Deve ser registrado que a regra albergada no art. 942 do Código de Processo Civil instituíra técnica de ampliação do colegiado, segundo a qual o julgamento não unânime de apelação terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado inicial obtido. Assinala-se que aludida técnica de ampliação do colegiado tem por objetivo aprofundar a análise da controvérsia recursal, sobre a qual houver dissidência, traduzindo técnica de julgamento, e não de modalidade de recursal, conforme depreende-se do rol de recursos enumerados no art. 994 do estatuto processual. Há que ser salientado, outrossim, que, na dicção da literalidade da regra, a ampliação de quórum somente é cabível em sede de apelação, não sendo cabível no julgamento de agravo, salvo se dispor sobre decisão parcial de mérito, ou seja, somente será cabível quando o processo estiver na fase de conhecimento e a decisão dispor sobre o mérito, ainda que de forma parcial. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da técnica diferenciada de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, firmado no sentido de que não tem aplicabilidade no julgamento de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, como ocorre na hipótese presente, conforme se infere da ementa abaixo reproduzido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.” (STJ - AgInt no AREsp: Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) Inviável, pois, se cogitar da possibilidade de ampliação de quórum de julgamento em razão de ter havido divergência na resolução do agravo em tela. Destarte, indefiro o aventado pelo agravado almejando o prosseguimento do julgamento, com ampliação de quórum, diante da divergência havida no julgamento do agravo que teve curso nestes autos. Certifique a Secretaria, oportunamente, o trânsito em julgado do acórdão, procedendo nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator